Tribunal: STF
Processo: AI 562411
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
   REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
   DE QUE SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A apreciação da questão relativa à compensação
   dos valores pagos a maior em razão da majoração inconstitucional
   da alíquota implica prévia interpretação de legislação
   infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
II - A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame
   de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.